Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-98.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ERROR IN PROCEDENDO. EVIDENCIADO. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 99, §2o, CPC. NULIDADE. CAUSA MADURA. V

1. Na hipótese dos autos, verifico que o recolhimento do preparo não é obstáculo para a análise do pedido de gratuidade de justiça, eis que evidenciado error in procedendo, cumprindo sua apreciação ex ofício.

2. Nos termos do art. 99, §2o, do CPC, cabe ao magistrado, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, sob pena de nulidade da decisão por error in procedendo. 2.1 No caso, ainda que presente nulidade, incide o disposto no art. 1.013, §3o, IV, do CPC, permitindo ao Tribunal julgar desde logo a lide quando estiver em condições de imediato julgamento.

3. Segundo o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, para que a parte obtenha o benefício da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação da sua pobreza que, em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade. Ademais, no caso, há nos autos prova suficiente para concluir pela concessão da benesse.

4. Recurso conhecido e provido.